Tribunal: TJMT
Processo: 1053921-31.2024.8.11.0001
Relator(a): EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-04-22
Data de publicação: 2025-04-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1053921-31.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Empréstimo consignado, ACIMA DE 1 MILHÃO DE REAIS]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[TEREZINHA DE SOUZA MORENO - CPF: 414.197.829-91 (PARTE AUTORA), JEAN CARLOS SANTOS SILVA - CPF: 042.706.841-00 (ADVOGADO), BANCO AGIBANK S.A - CNPJ: 10.664.513/0001-50 (REQUERIDO), CAUE TAUAN DE SOUZA YAEGASHI - CPF: 369.426.748-42 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.°
1053921-31.2024.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.º
1053921-31.2024.8.11.0001

Recorrente:
Terezinha de Souza Moreno

Recorrido
: Banco Agibank S.A.

EMENTA:

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. EMPRÉSTIMO COM DESCONTO EM CONTA CORRENTE. LIMITE LEGAL DE 30% (TRINTA POR CENTO) APLICÁVEL APENAS AO CONSIGNADO. AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado interposto pela autora contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados na ação revisional de contrato de empréstimo cumulada com indenização por dano moral proposta em face do Banco Agibank. A autora alegou que os descontos dos empréstimos contratados superaram 30% de sua aposentadoria e pleiteou a limitação dos descontos, bem como a incidência da indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se o desconto do empréstimo contratado com débito em conta corrente deve observar o limite de 30%(trinta por cento) previsto para empréstimos consignados; (ii) determinar se houve ato ilícito que justifique indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O empréstimo com débito em conta corrente não se submete a limitações de 30% (trinta por cento) dos rendimentos, restrito aos contratos de consignação em folha de pagamento, conforme entendimento do Tribunal Superior de Justiça no Tema 1085.

4.

O contrato apresentado demonstra que um dos empréstimos foi contratado regularmente na modalidade consignada e o outro com desconto em conta corrente, ambos nos limites legais.

5.

Não há ato ilícito da instituição financeira, que agiu dentro da legalidade ao realizar os descontos pactuados, retirando o dever de indenizar por dano moral.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

O limite de 30% (trinta por cento) previsto na Lei 10.820/2023 aplica-se exclusivamente aos contratos de empréstimo consignado.

2.

O desconto de parcelas em conta corrente previamente autorizada pelo contratante é válido e não caracteriza ato ilícito.

Dispositivos relevantes citados
: Lei 10.820/2003, artigo 1°, parágrafo 1°;
Lei 9.099/1995
, artigo 55.

Jurisprudências relevantes
:
TJMT, NU 1055433-65.2020.8.11.0041, Rel. Des. Marcos Regenold Fernandes, Quinta Câmara de Direito Privado, julgado em 16/07/2024 e TJMT, NU 1000948-92.2022.8.11.0026, Rel. Juiz Antônio Veloso Peleja Junior, Segunda Turma Recursal, julgado em 25/09/2023.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.°
1053921-31.2024.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.º
1053921-31.2024.8.11.0001

Recorrente:
Terezinha de Souza Moreno

Recorrido
: Banco Agibank S.A.

RELATÓRIO

Recurso inominado Cível de Terezinha de Souza Moreno

Ação:
Revisional de contrato de empréstimo cumulada com Indenização por Dano Moral.

Origem:
1° Juizado Especial Cível de Cuiabá-MT.

Sentença:
(Id.

261577771):
julgou improcedentes os pedidos iniciais, sob o fundamento de que a contratação de um dos empréstimos não ocorreu na modalidade consignado, mas sim em conta corrente.

Recurso Cível Inominado
(Id. 261577772):
requer a reforma da sentença a fim de que sejam julgados procedentes os pedidos iniciais.

Contrarrazões (Id. 264488793):
pugna pelo desprovimento do recurso e pela manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.°
1053921-31.2024.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.º
1053921-31.2024.8.11.0001

Recorrente:
Terezinha de Souza Moreno

Recorrido
: Banco Agibank S.A.

VOTO

Colendos Pares;

Trata-se de Recurso inominado interposto pela autora contra a sentença proferida na presente Ação
Revisional de contrato de empréstimo cumulada com Indenização por Dano Moral
proposta por
Terezinha de Souza Moreno
em face de
Banco Agibank S.A., que julgou improcedentes os pedidos iniciais.

Da narrativa dos fatos extrai-se que a autora recorrente afirma, em síntese, que é aposentada e que recebe o benefício previdenciário no valor de R$ 866,99 (oitocentos e sessenta e seis reais e noventa e nove centavos), tendo em vista que contratou um empréstimo com reserva de margem consignável.

Relata que, no ano de 2023, realizou duas contratações de empréstimos junto ao banco recorrido, sendo um em 27(vinte e sete) parcelas de R$231,00(duzentos e trinta e um reais) e outra com 16 parcelas de R$13,20(treze reais e vinte centavos).

Aduz que, ao receber seu benefício, percebeu que o valor correspondia a menos da metade do montante devido, razão pela qual requer que sejam descontados os valores correspondentes a 30 % (trinta por cento) sobre o seu subsídio atual e a condenação da instituição financeira ao pagamento de indenização por danos morais.

Todavia, como é sabido,
o Superior Tribunal de Justiça já manifestou entendimento de que o empréstimo bancário em conta corrente não se sujeita ao limite de 30% (trinta por cento) dos rendimentos do correntista.

Ademais, conforme contrato apresentado pelo banco Id. 2615777764 é possível verificar que o empréstimo com parcelas de R$231,00(duzentos e trinta e um reais), não foi contratado na modalidade consignado, por via do qual é respeitado o limite de 30% (trinta por cento).

Logo, em que pese as alegações da autora de que o banco está realizando descontos de mais de 50% (cinquenta por cento) de seu subsídio, restou demonstrado que foi realizado um empréstimo com desconto em conta sua corrente e que o outro empréstimo consignado respeita o limite pretendido.

Sem razão a autora recorrente, portanto, ao sustentar que os descontos dos empréstimos contraídos por meio de consignação em folha ultrapassam 30%
(trinta por cento)
de sua renda.

Nesse sentido:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – IRRESIGNAÇÃO DO AUTOR – DESCONTOS INDEVIDOS EM CONTA SALÁRIO – LIMITAÇÃO DE 30% (TRINTA POR CENTO) – DESCABIMENTO – RENEGOCIAÇÃO DE DÍVIDA ENTRE AS PARTES COM AUTORIZAÇÃO PARA DESCONTO DAS PARCELAS EM CONTA CORRENTE E CONTA SALÁRIO – AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO – PAGAMENTO ESTÁ LIMITADO AO PERCENTUAL DE 30% (TRINTA POR CENTO) – TEMA 1085 DO STJ – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. Conforme tese firmada pelo STJ (Tema n. 1.085): “São lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta-corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto esta autorização perdurar, não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no § 1º do art. 1º da Lei n. 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento.” 2. Inexiste óbice, in casu, à ultimação de descontos de mútuos em conta corrente, vinculada ou não ao recebimento de salário, superiores ao limite de 30% (trinta por cento) dos rendimentos do correntista, não havendo se falar na aplicação, por analogia, das balizas legais que recaem exclusivamente sobre os empréstimos consignados em folha de pagamento. (N.U 1055433-65.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCOS REGENOLD FERNANDES, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 16/07/2024, Publicado no DJE 19/07/2024)”.

“
RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO DE CONSUMO. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO. LIVRE CONTRATAÇÃO. DESCONTO DIRETO EM CONTA CORRENTE. MODALIDADE DE CONTRATAÇÃO DIVERSA DO EMPRÉSTIMO EM CONSIGNAÇÃO EM FOLHA DE PAGAMENTO. LIMITE DE TRINTA POR CENTO. INAPLICABILIDADE. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO NÃO CARACTERIZADA. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. O Superior Tribunal de Justiça já manifestou entendimento segundo o qual o empréstimo bancário com desconto em conta corrente não se sujeita ao limite de 30% (trinta por cento) dos vencimentos do devedor, hipótese diversa da modalidade de consignação em pagamento.

2. Ausência de falha na prestação do serviço e, por consequência, ato ilícito.

3. Recurso conhecido e provido para julgar improcedentes os pedidos da inicial.

(N.U 1000948-92.2022.8.11.0026, TURMA RECURSAL CÍVEL, ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, Segunda Turma Recursal, Julgado em 25/09/2023, Publicado no DJE 30/09/2023)”.

No presente caso
, não se verifica qualquer ato ilícito praticado pela instituição bancária recorrida a ensejar a reparação por danos morais decorrentes dos fatos, pois agiu no exercício regular de direito ao efetuar os descontos relativos aos empréstimos, em conta corrente e em benefício previdenciário, devidamente contratados.

Por essas razões, conheço do recurso, e no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
mantendo a sentença de 1° grau em sua integralidade.

Em face do que dispõe o artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno a autora recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios à base de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, ressalvando-se eventual benefício da justiça gratuita, em relação à execução das verbas sucumbenciais.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data da sessão
:
Cuiabá-MT, 22/04/2025